Tribunal: TJSP
Processo: 1030529-31.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Transações bancárias (empréstimos) e compras com cartão na modalidade crédito, impugnadas pelo cliente. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Cliente vítima de estelionatário ao utilizar caixa eletrônico localizado em supermercado. Registro da ocorrência e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Transações bancárias (empréstimos) e compras com cartão na modalidade crédito, impugnadas pelo cliente. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Cliente vítima de estelionatário ao utilizar caixa eletrônico localizado em supermercado. Registro da ocorrência e comunicação feitos no mesmo dia ao Banco. Operações concretizadas que são destoantes do perfil do usuário, o que, por isso, demandaria por parte do Banco alerta e bloqueio. Inversão do ônus da prova. Incumbe à casa bancária, para se eximir da responsabilidade objetiva, provar a culpa exclusiva da vítima. Não desincumbência. Danos morais configurados. Dívida inscrita no rol de devedores. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Valor razoável, adequado. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença correta, ora confirmada pelos próprios fundamentos.

-- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030529-31.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/AB, é apelada
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), ALBERTO GOSSON, MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1030529-31.2019.8.26.0224
VOTO No 29.479
APELANTE: BANCO DO BRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO
S/AB
APELADO: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
COMARCA DE GUARULHOS - 1a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: RICARDO FELICIO SCAFF
APELAÇÃO. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Transações bancárias (empréstimos) e compras com cartão na
modalidade crédito, impugnadas pelo cliente. Relação de
consumo. Inversão do ônus da prova. Cliente vítima de
estelionatário ao utilizar caixa eletrônico localizado em
supermercado. Registro da ocorrência e comunicação feitos no
mesmo dia ao Banco. Operações concretizadas que são destoantes
do perfil do usuário, o que, por isso, demandaria por parte do
Banco alerta e bloqueio. Inversão do ônus da prova. Incumbe à
casa bancária, para se eximir da responsabilidade objetiva, provar
a culpa exclusiva da vítima. Não desincumbência. Danos morais
configurados. Dívida inscrita no rol de devedores. Indenização
arbitrada em R$ 10.000,00. Valor razoável, adequado. Ação
julgada
parcialmente
procedente.
Sentença
correta,
ora
confirmada pelos próprios fundamentos.
-- RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestiva apelação (fls. 157/190),
preparada, interposta contra a respeitável sentença de fls. 145/151, que,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de reparação por danos morais, assim dispôs:
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para, confirmando a tutela
de urgência anteriormente concedida, declarar inexigíveis as compras no cartão de
crédito no 4984.5361.8931.8269, de titularidade da autora, nos valores de R$
2.985,45 e R$ 1.956,64, feitas no estabelecimento “Agnaldo Robson de” e as duas
operações de empréstimos descritas na inicial, operacionalizadas na conta corrente
no 114404-9, agência 4087-8, datadas de 06/02/2019, bem como todos os reflexos
financeiros e encargos indevidamente cobrados, condenando o réu na devolução das
parcelas e eventuais valores descontados da autora a esses títulos ou em
decorrência deles, com correção monetária desde os descontos e acréscimo de juros
de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenar o réu ao pagamento de R$
10.000,00, a título de danos morais, montante que deverá ser corrigido desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
desde a citação, por se tratar de responsabilidade de fundo contratual. Anoto que a
correção monetária é pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Inconformado, o Banco apelou para pedir a reforma
da sentença. Afirma que o caso dos autos não revela propriamente falha
no serviço bancário, até porque o fato se deu em terminal 24 HS,
localizado em supermercado, portanto, não se deu dentro da agência
bancária. Afirma que não é possível manter controle do que ocorre no
interior de supermercado e não ser comum existir funcionário do próprio
Banco nesta localidade. Afirma que a autora deixou-se levar por terceiro
e permitiu que o seu cartão fosse trocado. Defende que em tais situações
não há como sustentar hipótese de vício na prestação do serviço, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista que o dano se verificou por falta de zelo do próprio correntista.
Defende, também, que não é o caso de aplicação da Súmula 479 do STJ.
Discorre, ainda, sobre a falta de esclarecimento de como os supostos
fraudadores tiveram acesso à senha numérica e alfanumérica da parte.
Afirma que não praticou ato ilícito e enfatiza a falta de comprovação dos
supostos danos causados à parte. Em relação aos danos morais, afirma
tratar-se de mero aborrecimento e, em relação ao valor da indenização,
propugna pela redução. Por fim, defende que não é caso de repetição.
Aguarda o provimento do recurso.
Contrarrazões fls. 231/234.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida a sua regularidade
formal, porquanto é tempestivo, está preparado e, quanto ao mais,
atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
Não se justifica a procrastinação do julgamento,
para se aguardar a volta da rotina das sessões presenciais.
A pandemia provocada pela disseminação em escala
mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado, a
realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas rotinas
jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM no 2550/20
e CSM no 2552/20, que cumpre observar, para que a atividade
jurisdicional prossiga, na medida do possível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa conformidade, cabe desde logo promover o
julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando qualquer
prejuízo às partes que já apresentaram suas respectivas razões e
contrarrazões.
3) A ação foi julgada parcialmente procedente para
declarar a inexistência das operações de empréstimos e das compras
com o cartão de crédito, e condenar o Banco a pagar indenização por
danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00.
Cumpre confirmar, pelos próprios fundamentos, a
sentença da lavra do MM. Juiz de Direito Ricardo Felício Scaff:
Conforme se verifica, a autora diz que não realizou as
compras no cartão de crédito no 4984.5361.8931.8289, nos valores de R$ 2.985,45 e
R$ 1.956,64 no estabelecimento “Agnaldo Robson de”, na cidade de São Paulo-SP,
no dia 06/02/2019 (cf. fls. 27), tampouco empréstimos de R$ 2.216,73 e R$ 1.854,21,
realizados na conta corrente no 114404-9, agência 4087-8, no mesmo dia. Ressalta
que nesse dia um terceiro ofereceu ajuda quando estava no caixa eletrônico de um
supermercado, localizado na Avenida José Rangel Filho, no 1471, Ponte Alta,
município de Guarulhos-SP. Explicou que não aceitou a ajuda, mas que percebeu
depois que seu cartão havia sido trocado, comunicado o banco, daí porque pretende
a reparação dos danos.
Por sua vez, o réu diz que a responsabilidade pelas
movimentações é da própria correntista, em razão do uso do cartão e da senha de
segurança pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
De saída, o réu, na condição de fornecedor, está jungido à
responsabilidade objetiva quanto aos danos causados aos consumidores, sendo
assim, aplicável o código protetivo, conforme preconiza a Súmula 297 do Superior
Tribunal de Justiça, incidindo ao caso todos os princípios e normas do Código de
Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova, regra contida no artigo
6o, inciso VIII do diploma consumerista..
Prosseguindo, a responsabilidade do réu é objetiva nos
termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e, à vista da teoria do risco,
ou seja, do exercício de atividade lucrativa que implica necessariamente a assunção
dos riscos a ela inerentes, competindo ao demandado a prova da idoneidade de suas
operações.
Por certo, caberia ao réu demonstrar que não existiu defeito
na prestação do serviço, como falha do sistema de segurança ou fraude, aliás, ainda
que o fato tenha sido praticado por terceiro, o ocorrido se inclui no chamado
“fortuito interno”, incapaz de excluir a responsabilidade do réu, pois implica em
negligência quanto ao devedor do cuidado objetivo.
(...).
Nesse passo, caberia à instituição financeira o dever de
checar a regularidade das operações efetivadas, sendo assim, patente a culpa do réu
por negligência nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil e de acordo
com a Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora expressamente consignou não ter efetuado as
compras e os parcelamentos descritos, era ônus do réu provar a sua regularidade, o
que não ocorreu.
Tal intepretação decorre do previsto artigo 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, observadas a hipossuficiência técnica do
consumidor relativamente ao sistema de segurança do cartão e a impossibilidade de
produção de prova negativa, uma vez que o consumidor não tem como provar que a
compra e os lançamentos não foram feitos por ela.
Destaco que a participação da parte autora na consecução
dos fatos ainda que tenha sido ludibriada e entregado senha a criminosos não
afasta a responsabilidade do réu, a qual, como já dito, é objetiva.
Isso porque, com a disponibilização de caixas eletrônicos e
uso da rede de correspondentes bancários, as instituições financeiras reduzem os
custos e economizam com a manutenção de postos de atendimento e contratação de
pessoal, contudo, ainda que conte com adesão de consumidores, não é razoável que
transfira à massa consumidora os riscos inerentes aos serviços.
Veja-se que, em cotejo às faturas anteriores, as quatro
operações impugnadas na inicial fogem ao padrão da autora, de modo que a adoção
de sistema eficiente, num ambiente seguro, com vigilância, identificaria operações
suspeitas e intimidaria a ação de criminosos, daí porque configurado o nexo causal
e a responsabilidade do réu.
Ressalto que a autora, logo após o evento suspeito, registrou
boletim de ocorrência e comunicou administrativamente o réu, conforme documento
juntado pelo próprio banco (fls. 125/128), denotando que o cartão foi bloqueado no
mesmo dia das operações impugnadas, ou seja, 06/02/2019.
Contudo, a resposta recebida foi no sentido de não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilizar pelos prejuízos, sob o fundamento de que a utilização do cartão se
dá mediante digitação de senha secreta pessoal.
Assim, configurada a responsabilidade pelo fato do serviço,
evidenciada pela falha na segurança do serviço, a declaração de inexigibilidade da
dívida referente às compras e empréstimos descritos na inicial é a medida que se
impõe, cabendo ao réu arcar com os danos suportados pela autora.
(...).
Prosseguindo, em relação aos danos morais, é inegável que
a falha na prestação de serviço fornecido pelo réu causou prejuízos aos direitos da
personalidade da autora, que teve anotação restritiva em cadastro de proteção ao
crédito e evidenciados pela própria indisponibilidade do correto numerário da
autora, que ficou privada de seu saldo, sem que dele pudesse dispor.
Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a
respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso, valendo
dizer que o dever de reparar dispensa a demonstração objetiva do abalo psíquico
sofrido.
A espécie é regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, aplicável às Instituições Financeiras (Súmula 297 do e.
STJ) e que, em seu artigo 14, estatui:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Cabe lembrar que a responsabilidade da Instituição
Financeira insere-se na chamada teoria do risco do empreendimento, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo que não comprovada a imputada culpa exclusiva da vítima ou a
excelência do sistema, deve o Banco ser responsabilizado pela ação de
fraudadores, pois se trata de fortuito interno.
Neste sentido, a Súmula 479 do e. STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Não basta ao Banco, para se exonerar da
responsabilidade
pelos
serviços
prestados,
apontar
que
as
movimentações são legítimas, por terem sido realizadas com o uso de
senha secreta e pessoal.
Conforme pontuado na sentença, mesmo que a
autora, cliente do Banco, tenha sido ludibriada e entregue a senha a
criminosos, ainda assim, remanesce a responsabilidade civil da
instituição financeira, porque esta, ao disponibilizar serviços por meio
de caixas eletrônicos em outra localidade, fora das dependências da
agência bancária, deve empregar redobrados cuidados pela segurança
de tais operações.
O Banco deve dispor de mecanismos de alerta, tudo
de modo a evitar operações cujos valores se distanciam completamente
do perfil do seu cliente. Veja-se que no caso dos autos, os valores
usualmente utilizados pela autora em operações com cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não ultrapassava a cifra de R$ 750,00 (faturas exibidas dos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018 fls. 30/36).
No caso concreto, somente na modalidade crédito,
foram realizadas, no mesmo dia, duas operações de R$ 2.985,45 e R$
1.956,64, valores que, somados, ultrapassam em quase 8 vezes o que a
consumidora utiliza mensalmente.
Em tais situações, era de se esperar que o sistema
eletrônico detectasse a anormalidade dos valores e, desde logo,
bloqueasse as operações, somente confirmando-as após contato direto
com o cliente.
Já se decidiu que:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR
C.C. DANO MORAL - INSERÇÃO DE CARTÃO
MAGNÉTICO
E
BIOMETRIA
EM
CAIXA
ELETRÔNICO SAQUE E PAGAMENTO INDEVIDOS
EM CONTA CORRENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS DANOS
MORAIS I - Relação de consumo caracterizada - Inversão
do ônus da prova - Banco que não provou que o saque e o
pagamento não reconhecidos pelo autor foi realizado por
culpa
exclusiva
deste
ou
de
terceiro
Gravação
comprobatória de que não digitou a senha na presença do
terceiro, ficando ausente prova de que o terceiro utilizou-
se do sistema após o desbloqueio pela biometria -
Possibilidade de clonagem do cartão ou da senha, ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o uso do
cartão sem a respectiva senha, que não podem ser
desconsideradas Caixa de autoatendimento que é uma
extensão da atividade bancária, sendo de inteira
responsabilidade do banco réu a sua segurança e
manutenção - Responsabilidade objetiva da instituição
financeira decorrente do risco integral de sua atividade -
Falha no sistema de segurança do banco caracterizada -
Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC - As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco
do empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno - Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso
repetitivo - Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do
NCPC - Súmula no 479 do STJ - Indenização por danos
materiais devida II - Danos morais caracterizados - O dano
moral puro é passível de ser indenizado, não sendo
necessário que seja provado prejuízo efetivo - Dano moral
presumível, tendo em vista, que, além de se ver privado
indevidamente de quantia a ele pertencente, o autor
somente
conseguiu
o
ressarcimento
dos
valores
indevidamente debitados de sua conta com a propositura
da presente ação III - Indenização devida, devendo ser
fixada com base em critérios legais e doutrinários -
Indenização fixada em R$7.000,00, ante as peculiaridades
do caso, que se revela suficiente para indenizar o autor e,
ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes -
Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interno do TJSP Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-
se os honorários advocatícios de R$2.000,00 para
R$3.000,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo
improvido. (Apelação no 1050949-75.2018.8.26.0100, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SALLES
VIEIRA, julgado em 30 de setembro de 2019).
Desta 22a Câmara de Direito Privado, V. Acórdão
da relatoria do Des. ROBERTO MAC CRAKEN (Apelação Cível no
1007885-43.2017.8.26.0005, julgado em 30 de maio de 2019):
AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS
IMPUGNADAS.
CARTÃO
COM
“CHIP”
E
BIOMETRIA. 1. Defesa da Instituição Financeira com
base em presunções sustentadas em reprodução de telas de
sistema, insistindo na infalibilidade das operações
efetuados por meio de cartão de “chip” e de biometria.
Contudo, nenhuma obra do homem é infalível, nem o
cartão com “chip” e nem a biometria. É dever do Banco
desenvolver
um
serviço
seguro,
que
permita
a
identificação, de plano, do contratante e de terceiros
fraudadores, propiciando a imprescindível segurança a
seus clientes. Ausência de prova da legitimidade das
operações
impugnadas.
Pedido
declaratório
de
inexistência de obrigação procedente. 2. O Banco apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirma que não houve a determinação de devolução dos
valores creditados ao autor, referentes aos empréstimos
declarados inexistentes. Porém a r. sentença recorrida
determinou tal devolução. Recurso não conhecido nessa
parte por ausência de interesse de recorrer. 3. O Banco
apelante sustenta a legalidade do “lis” e outros encargos.
Porém a r. sentença recorrida julgou expressamente
improcedente esse pedido. Recurso não conhecido nessa
parte por ausência de interesse de recorrer. 4. Danos
morais configurados e a indenização arbitrada em R$
5.000,00 (cinco mil reais) guarda plena correspondência
aos elementos fáticos retratados nos autos. R. sentença
mantida na íntegra. Recurso de apelação não conhecido
em parte e, na parte conhecida, não provido.
Portanto, foi bem reconhecida a responsabilidade
civil da instituição financeira, que, omitindo-se na obrigação de prover a
necessária segurança aos clientes, praticou ato ilícito, culposo, que
enseja o dever reparatório.
4) Quanto aos danos morais, correta a sentença.
Por conta de operações flagrantemente fraudadas, a
autora/apelante teve o seu nome incluído no cadastro de proteção ao
crédito e, assim, conforme a sentença, o Banco causou prejuízos aos
direitos de personalidade da autora, que teve anotação restritiva, além,
ainda, de privação de recurso.
O padecimento moral pela inscrição indevida é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presumido, manifestando-se in re ipsa. No caso, há prova da inscrição
indevida (fls. 13).
Sobre o tema, notável a lição do Magistrado
Antonio Jeová Santos a respeito da desnecessidade de prova do dano
moral em obra clássica sobre o tema:
“No que tange à prova do abalo de crédito, é comum a
verificação de que o autor procura demonstrar em Juízo que, em decorrência de ter
seu nome no rol destinado aos maus pagadores, foi impedido de conseguir
financiamento ou que passou por humilhação em uma determinada loja, quando teve
seu cheque recusado depois da constatação de que o nome estava inserido no index.
Nada disso é necessário, porque o dano exsurge vistosamente pelo fato de o nome
constar erroneamente no cadastro. Nada mais é necessário provar. Houve o
lançamento irregular, ilícito e injusto, o dano ocorre in re ipsa.” (Dano Moral
Indenizável, 4a ed., p. 461).
Eis a propósito a lição da Professora Maria Celina
Bodin de Moraes:
“Já hoje a jurisprudência amplamente majoritária decidiu que
o dano moral é um dano 'in re ipsa', isto é, um tipo de prejuízo que, justamente, não
necessita de prova para ser indenizado. Decorre da intensidade e gravidade da ofensa,
sendo desnecessária a prova específica da dor da alma, do abalo psíquico, do
incômodo inconciliável com padrões de razoabilidade” (“Danos à pessoa
humana”, p. 285, Renovar, 2003).
No caso, patente a responsabilidade do réu/apelante
pelo dano moral sofrido pela autora, que, em razão da falha interna que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não detectou anormalidade das operações e da inscrição indevida, teve
alcançada a esfera de direitos de personalidade, na medida em que
maculada a sua reputação e o bom nome.
Na lição de Maria Celina Bodin de Moraes,
quando os atos ilícitos ferem direitos da personalidade, como a
liberdade, a honra, a integridade física, a atividade profissional, a
reputação, as manifestações culturais e intelectuais, a própria violação
causa danos morais in re ipsa, decorrente de uma presunção hominis
(“Danos à Pessoa Humana” uma leitura civil-constitucional dos
danos morais, Renovar, Rio de Janeiro, 2003, pp. 157/159).
5) Em relação ao quantum, sabe-se que a
mensuração do dano deve contemplar, precipuamente, as funções
ressarcitória e punitiva, levando em conta, respectivamente, a
repercussão dos transtornos presumivelmente sofridos pela autora e, de
outra parte, sob a ótica do desestímulo, a reprovabilidade da conduta do
réu.
Nesse sentido, esclarece Sérgio Cavalieri Filho
que:
“... o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (“Programa de
responsabilidade civil”, 7a ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 90)
A respeito da indenização por dano moral, já se
decidiu que
“deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos
abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom-senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o
ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
É certo, ainda, que o valor dos danos morais deve
ser estimado em termos razoáveis, não se justificando imposição que
possa implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça
função reparadora. Deve-se considerar, por fim, as condições
econômicas tanto do ofensor quanto do ofendido e os precedentes
jurisprudenciais, inclusive desta Câmara, em causas de mesma natureza.
A indenização, no caso em julgamento, foi arbitrada
em R$ 10.000,00, valor moderado que atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, ademais, as finalidades
do ressarcimento e da advertência, nos termos de jurisprudência desta
Câmara para casos análogos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, cumpre confirmar a sentença, respeitada a
divergência manifestada pelo eminente 3o juiz, que apresentará
declaração de seu voto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1030529-31.2019.8.26.0224 Guarulhos 1a VC VOTO 76320
Apte: Banco do Brasil Administradora de Cartoes de Credito S/A.
Apda: Maria Aparecida de Almeida.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Dou parcial provimento ao recurso.
A inexigibilidade dos lançamentos deve mesmo ser
proclamada, visto que se trata de despesas que destoam
flagrantemente do perfil da titular do cartão, tal como elucidado já
na inicial, o que é algo que deveria ter sido objeto da diligência da
gestora do cartão.
Então, todas essas despesas devem ser expungidas
da relação contratual.
Entendo
que
houve
dano
extrapatrimonial
e
admitiria em tese que o valor estabelecido no r. voto condutor
pudesse ser arbitrado, não fosse a circunstância de que a autora
também concorreu eficazmente para a eclosão dos eventos danosos.
Com efeito, o que interessa ao deslinde da controvérsia é que foi a
autora quem permitiu que o terceiro tivesse a posse de seu cartão
bancário e, assim, facilitou a troca pelo golpista. Mais ainda; a
apelada foi descuidada na guarda da senha pessoal e intransferível,
permitindo que o estelionatário a ela tivesse acesso no momento em
que realizava a operação no caixa eletrônico. Daí resulta a
conclusão de que a autora contribuiu de forma decisiva para o
golpe. Isso, porque o seu agir naquele instante possibilitou que
terceiro tivesse acesso a sua senha pessoal e intransferível, sem a
qual, vale lembrar, as transações bancárias posteriores não teriam se
concretizado.
Resta manifesta a negligência da apelada, de modo
que não se pode imputar responsabilidade à instituição financeira,
pois não lhe pode ser exigida atuação que impeça esse tipo de coisa.
É o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça
(Rec. Esp. 601.805/SP, 4a T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU
14.11.05, Rec. Esp. 602.680/BA, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJU 16.11.04, Rec. Esp. 417.835/AL, 4a T., Rel. Min.
Aldir Passarinho Júnior, DJU 19.8.02). É sabido e dispensa maiores
digressões que cabe ao correntista a responsabilidade pela guarda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uso do cartão, que é de utilização facultativa. Nem se afirme que
não há avisos e alertas sobre os cuidados necessários no uso do
cartão. Há, isso é notório.
Também não se diga que a circunstância de a troca
de cartões ter ocorrido nas proximidades de um caixa eletrônico
mantido pelo réu em um estabelecimento comercial tem o condão de
configurar falha no serviço. É humanamente impossível que possa
haver controle permanente das atitudes impensadas dos correntistas,
principalmente em balcões de autoatendimento mantidos em
supermercados, como na espécie. Além disso, mais uma vez vale
salientar que as operações realizadas após a data do suposto “golpe”
exigem a senha, de conhecimento exclusivo da autora. Os fatos
narrados somente atestam que a autora foi desatenta e descuidada. É
negligente quem recebe outro cartão no lugar do seu, guarda-o na
carteira e só depois é que descobre que não está com o seu. E
negligência dessa magnitude configura sim a culpa do portador do
cartão, visto que a troca ocorreu de maneira até agora não
explicada, mas certamente de maneira que o réu não poderia ter
impedido. E essa culpa toma maior vulto quando se constata que
também foi desvendada a senha pessoal e intransferível da autora.
Então, entendo que sob o império de tais
circunstâncias, mantida a inexigibilidade, pois que em nenhuma das
transações houve emissão de vontade válida da titular do cartão, é
caso de ser aqui reconhecida a concorrência de culpas, tal como
prevê o art. 945, do Código Civil. E a gravidade da culpa da autora
não foi pequena. Ao contrário, houve negligência crassa. Assim,
mantida a base de cálculo alvitrada no r. voto condutor, entendo que
a indenização pelo dano extrapatrimonial deve ser reduzida para R$
3.000,00, atualizáveis a partir da intimação do acórdão, pois
configurada clara hipótese de concorrência de culpas.
É para essa finalidade que provejo em parte o
recurso, sempre tributado o devido respeito ao entendimento
divergente.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
EDGARD SILVA ROSA
11DE0329
17
18
Declarações de
Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
11E3A1E9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030529-31.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.